Tribunal: TCU
Processo: 002.959/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2925/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 003.868/2019-2

Inteiro teor:
Acórdão 1008/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2925/2021-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar insubsistente, por não ser mais aplicável, a determinação do item 9.8; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 003.868/2019-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 002.959/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.